Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PECULATO-FURTO (ART. 312, § 1o, DO CP). APELANTE, EMBORA NÃO TENDO A POSSE DO DINHEIRO, O SUBTRAI, EM PROVEITO PRÓPRIO, VALENDO-SE DE FACILIDADE QUE LHE PROPORCIONA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO CONSISTENTE NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E DA AGENTE DE POLÍCIA QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES CORROBORADOS PELAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DA INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. RÉ PRIMÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos relatos das testemunhas e da agente de polícia, somadas às imagens das câmeras de segurança, a condenação da ré como incursa no crime de peculato-furto é medida que se impõe.
2. Quando o conjunto probatório demonstra que a apelante, empregada do Banco do Brasil, embora não tivesse a posse do numerário, subtrai quantia, em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionária, adequada a sua condenação pelo crime do art. 312, § 1o, do Código Penal.
3. Correto o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista a primariedade da ré, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c”, e 3o do CP. Outrossim, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando atendidos os requisitos delineados no art. 44 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.